Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-19.2023.8.14.0130
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800600-19.2023.8.14.0130

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ULIANÓPOLIS

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

INTERESSADO: ENYSON BATISTA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional - “Convenção de Palermo” e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.

2. No caso em tela, de pronto o que se vê é tão somente a união previamente deliberada do indiciado com mais três menores de idade para o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no município de Ulianópolis/PA. Não foi possível comprovar uma distribuição de tarefas clara, fixa e estável entre o investigado e os menores com ele apreendidos, ou com os outros investigados em outros autos na chamada “Operação Reposta”, nem mesmo a existência de uma estrutura hierárquico-piramidal típica das organizações empresariais dentro do grupo. Tanto assim que a própria autoridade policial informou ao Juízo suscitante que apesar de a prisão em flagrante do indiciado ter ocorrido durante o período de cumprimento de mandados oriundos da referida operação policial, o inquérito em tela não possui vinculação fática com ela.

3. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente conflito e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos nº 0800600-19.2023.8.14.0130, em razão da notícia do cometimento do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, praticado por Enyson Batista de Oliveira.

Consta dos autos que o flagrante foi realizado no dia 27.06.2023, por volta das 16h30, quando uma equipe policial cumpria mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, durante a primeira fase da “Operação Resposta”, ocasião em que, em diligência por certa rua, foi encontrado com Enyson Batista de Oliveira e mais três menores de idade, 05 (cinco) petecas de crack, 60 (sessenta) sacos zip com maconha, a quantia de R$401,00 (quatrocentos e um reais) e diversos saquinhos zips para embalar drogas.

Os autos foram
primeiramente distribuídos ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA
, o qual declinou da competência dos autos em tela, bem como de mais 08 (oito) autos – todos relacionados à “Operação Resposta” – sob o entendimento de que, na verdade, o indiciado integra organização criminosa (ID 15524927 – fls. 78/100).

Redistribuídos os autos ao
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado
da Comarca da Capital
, houve manifestação ministerial do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado - GAECO (ID n. 15524936 – fls. 156/167), no sentido de que não há competência da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas para julgamento deste feito, visto que não estão cumpridos os requisitos necessários para a configuração de uma organização criminosa. Tal manifestação foi acolhida por aquele Juízo, o qual
suscitou o presente conflito
(ID 15524939 - fls. 170/171).

Nesta
Superior Instância
, a eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se no sentido de que seja declarado competente o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Ulianópolis
.

É o relatório. Com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

O cerne da questão que envolve o presente conflito consiste em definir se há, nos autos, elementos probantes de que as práticas delitivas imputadas aos indiciados foram perpetradas no bojo de uma “organização criminosa”.

Examinando detidamente os autos, como acima referido, vejo que se trata de
inquérito policial instaurado para apurar a prática de suposto crime de tráfico de drogas na Comarca de Ulianópolis
.

Consta do referido inquérito que, no dia 27.06.2023, às 16h30min, ao realizar a primeira fase da “Operação Resposta”, uma equipe da Polícia Civil (policiais das unidades de Ulianópolis, Paragominas, Dom Eliseu) em ação conjunta com a Polícia Militar, deu cumprimento a vários Mandados de Busca e Apreensão, sendo que, durante a operação, a equipe policial estava em diligência por certa rua daquele município, quando se deparou com o indiciado e quatro menores de idade, os quais, ao avistarem a viatura policial, saíram em fuga e adentraram uma residência. Após a perseguição, a equipe conseguiu conter o bando, com o qual foram encontradas 05 (cinco) petecas de crack, 60 (sessenta) sacos com maconha, a quantia de R$401,00 (quatrocentos e um reais) e vários saquinhos utilizados para embalar drogas.

Ao final de tal documento, a autoridade policial realizou o indiciamento de
Enyson Batista de Oliveira pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Pois bem.

Necessário se faz uma breve explanação sobre o tema organização criminosa.

Em linhas gerais, organização criminosa pode ser conceituada como uma
entidade coletiva ordenada em função de estritos critérios de racionalidade
em que
cada um de seus membros realiza uma determinada função
para qual se encontra especialmente capacitado em razão de suas aptidões ou possibilidades pessoais. Assim agindo, a organização alcança
características próprias de uma sociedade de profissionais do crime
na qual se manifesta um sistema de relações específicas definidas
a partir de deveres e privilégios recíprocos
.

Colaciono o que disciplina o art. 1º, §1°, da Lei n° 12.850/2013:

"Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1° Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional."

Do conceito acima referenciado, evoluíram a doutrina e a jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da Organização Criminosa descrita na “Convenção de Palermo”, além dos elementos estruturais definidos no art. 288 do CPB, também seria necessária a presença de outras características como: previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia estrutural, planejamento de tipo empresarial, uso de meios tecnológicos sofisticados, divisão funcional de atividades, dentre outros.

Cabe aqui transcrever, por serem mais esclarecedoras, as lições de
José Paulo Baltazar Junior,
mestre e doutor em Direito pela UFRS, o qual enumerou, antes da definição legal estabelecida pela Lei nº 12.850/13, quais os elementos primordiais para caracterização de uma organização criminosa:
a)
pluralidade de agentes;
b)
estabilidade ou permanência;
c)
finalidade de lucro;
d)
organização;
e)
hierarquia;
f)
divisão de tarefas;
g)
compartimentação;
h)
conexão com o estado;
i) corrupção; j) clientelismo; k) infiltração; l) violência; m)
exploração de mercado ilícito;
n)
monopólio ou cartel;
o)
controle territorial;
p)
uso de meios tecnológicos;
q)
transnacionalidade;
r)
obstrução à justiça.

Importante registrar que, segundo o próprio autor, os elementos acima transcritos
podem
ou
não estar presentes de forma integralmente cumulativa, sendo necessário
, contudo,
no mínimo
, a presença de
pluralidade de agentes, estabilidade, finalidade de lucro e organização sólida.

É cediço também que entre os critérios já estabelecidos em lei e reconhecidos pela doutrina, acrescenta-se três pontos que podem ser observados pelo julgador na hora de concluir pela existência ou não da estrutura associativa prevista na Lei 12.850/13:

1)
Plena demonstração do
animus
associativo entre quatro ou mais pessoas, com fins criminosos
, o que não se confunde com relações trabalhistas, negociais ou partidárias, com fins lícitos. Caso se considere que a estrutura da relação lícita tenha sido utilizada para a prática de delitos, deve-se demonstrar em que momento aquela estrutura deixou de ser lícita e passou a buscar fins ilícitos; ou seja, é preciso delimitar em que circunstâncias de tempo, modo e lugar surgiu a
affectio criminis societatis
;

2)
Divisão ordenada de tarefas com objetivos previamente ajustados
(não bastam meras descrições de atividades laborativas anteriormente desempenhadas)
em torno dos crimes almejados pela organização, que devem possuir, por determinação legal, caráter transnacional ou que sejam punidos com pena máxima superior a quatro anos
, circunstância esta que deve ser previamente demonstrada e perquirida;

3)
Direcionamento da atividade criminosa a um objetivo mútuo, perseguido igualmente por todos os membros da organização, sem o qual não seria possível estabelecer a relação de permanência entre eles.
Em outros termos, o pressuposto básico para caracterização de uma organização criminosa deve ser a comprovação de um ajuste criminoso com fins declaradamente ilícitos entre os seus membros e não meras conjecturas sobre relações políticas, empregatícias ou empresariais.

Com efeito, ao se examinar acuradamente os autos de inquérito policial, não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a configuração de uma organização criminosa.

Ao menos por ora
, não se verifica a presença de maiores complexidades nos atos perpetrados pelo indiciado. O que se vê é, tão somente, a união previamente deliberada dele com mais três menores de idade para o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no município de Ulianópolis/PA.

Inclusive, necessário frisar que
consta documento oriundo da própria autoridade policial
, à fl. 155 (ID nº 15524935), informando o seguinte:

“Com os cumprimentos de estilo,
informo à Vossa Excelência que no que pese a prisão em flagrante que originou o presente processo judicial ter ocorrido durante o período de cumprimento de mandados de buscas concedidas por meio do processo n° 0800577-73.2023.8.14.0130, não possuem vinculação fática, ou seja, o indiciado não foi alvo de busca e apreensão conferida no processo já mencionado, bem como não existe conexão. Informo ainda que no que pese os esforços despendidos, não foi possível identificar traços de organização criminosa na presente demanda
.”

Ressalte-se, aliás, que
a simples a divisão de tarefas e o grande número de denunciados, por si só, não é determinante para a caracterização da organização criminosa
, pois essa característica também faz parte dos crimes perpetrados em concurso de agentes. A caracterização da organização criminosa demanda, como dito, o preenchimento de outros requisitos.

Não foi possível comprovar uma distribuição de tarefas clara, fixa e estável entre o investigado e os menores com ele apreendidos, ou com os outros investigados em outros autos na chamada “Operação Reposta”, nem mesmo a existência de uma estrutura hierárquico-piramidal típica das organizações empresariais dentro do grupo.

A esse respeito, transcrevo parte da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, através da qual ele suscitou o conflito, e na qual aquele magistrado pontua, com precisão, o porquê da não caracterização da organização criminosa, no caso em tela:

“(...) Pois bem, sem maiores delongas e compulsando detidamente os autos, ressai que total razão assiste à autoridade policial, à defesa e ao MP-GAECO,

posto que sequer o autuado era investigado no feito de nº 0800577-73.2023.8.14.0130, não havendo nenhuma determinação judicial de busca e apreensão em face do mesmo, nem há nos autos qualquer indicativo de que o autuado faça parte de qualquer organização criminosa, tal como o Comando Vermelho, PCC etc., tendo o juízo de origem, com a máxima vênia, incorrido em equívoco
.
(...)”

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Apuração dos crimes previstos no artigo 171, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal - Distribuição ao MM. Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Capital – Remessa da ação penal ao MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro Central Criminal, em razão de indicação, na denúncia, de delito praticado sob organização criminosa, sem capitulação na peça acusatória – Descabimento ––
Conduta tipificada no artigo 171 do Código Penal, que escapa da competência da Vara Especializada – Artigos 2º e 3º, da Resolução 811/2019 do Órgão Especial – Competência fixada com base na imputação contida na denúncia – Tipificação feita pelo titular da ação penal que deve ser considerada
– Alteração da capitulação da conduta antes da instrução processual – Impossibilidade - Observância dos artigos 383 e 384, do Código de Processo Penal – Conflito de Jurisdição conhecido para declarar a competência do MM Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Capital.
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0036977-59.2021.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Crim; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021)

Conflito Negativo de Jurisdição – Pedido de autorização para busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e prisão cautelar - Delito de roubo, possivelmente praticada por organização criminosa – Ação originariamente distribuída ao Juízo do local dos fatos – Determinação de redistribuição dos autos ao juízo onde se apura delitos praticados com semelhantes modus operandi envolvendo parte dos agentes envolvidos no crime em comento – Impossibilidade – Ausentes indícios mais contundentes de ação praticada por organização criminosa eventualmente integrada pelos investigados – Delitos, a princípio, independentes – Possível ligação entre as ações que emana de mera conjectura, ainda não confirmada – Hipóteses do art. 76 do CPP não caracterizadas – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guará).
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0011867-58.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021)

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA. INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA-PA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional - “Convenção de Palermo” e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. 2. O Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA instruiu o Inquérito Policial, decidindo as representações, pedidos e pareceres formulados pela Autoridade Policial e Promotoria de Justiça Criminal da comarca, sendo que declinou da sua competência para o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, da Comarca de Belém que, por sua vez, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que não há elementos probatórios nos autos de crimes de organização criminosa. Os autos narram, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, afastando-se a competência da Vara Especializada. 4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA para processar e julgar o feito.
(TJPA - 0800363-95.2021.8.14.0116, Não Informado, Rel. Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-04-26, Publicado em 2022-05-09)

Por conseguinte, em não se podendo concluir, de forma prematura, que tratam os presentes autos de organização criminosa, conforme o relatório do inquérito policial,
NÃO
é do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA a competência para processar e julgar a ação penal em testilha.

Por todo o exposto, acompanho o entendimento ministerial e
conheço do conflito suscitado para julgá-lo procedente e fixar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA,
para
processar e julgar o feito
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023